Tribunal: TJMT
Processo: 1008207-77.2026.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008207-77.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATHEUS SLEUTJES - CPF: 414.041.418-98 (RECORRENTE), KATIANNE KYULA ALVES - CPF: 002.759.821-73 (ADVOGADO), AMANDA DIAS SILVA SLEUTJES - CPF: 067.107.371-01 (RECORRENTE), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0001-10 (RECORRIDO), PAULO RAMIZ LASMAR - CPF: 510.280.856-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº
1008207-77.2026.8.11.0001

ORIGEM:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

RECORRENTES:

MATHEUS SLEUTJES

e AMANDA DIAS SILVA SLEUTJES

RECORRIDO:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/07/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. VALOR DA CAUSA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RENÚNCIA AO EXCEDENTE NÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, em ação de indenização por danos morais e materiais cumulada com repetição de indébito e tutela de urgência, proposta por consumidores em face de construtora, sob o fundamento de que a pretensão econômica deduzida em juízo ultrapassa o limite de quarenta salários-mínimos previsto na Lei nº 9.099/95.

2.Sentença de extinção. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso:

“ (...)Nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para causas cujo valor não exceda 40 (quarenta) salários-mínimos.O atual salário-mínimo vigente é de R$ 1.627,00, de modo que o teto de alçada dos Juizados Especiais corresponde à R$ 65.080,00.A parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 35.713,38. Contudo, o valor da causa deve corresponder à real pretensão econômica deduzida em juízo, conforme dispõe o Enunciado 39 do FONAJE, devendo o pedido ser interpretado de forma lógico-sistemática, nos termos do art. 322, § 2º, do Código de Processo Civil.No caso concreto, a parte autora pleiteia a restituição em dobro dos valores pagos a título de “juros de obra/fase de obra”, no montante de R$ 22.480,30 até o momento, requerendo, expressamente, que a condenação alcance também os valores vincendos que vierem a ser pagos no curso do processo, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, aplica-se o Enunciado 175 do FONAJE, segundo o qual a soma das parcelas vencidas com 12 (doze) parcelas vincendas deve ser considerada para fins de aferição da competência.
ENUNCIADO 175 –
Nas ações que discutem obrigações de trato sucessivo, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor de alçada dos Juizados Especiais.
Considerando que a última parcela paga corresponde a R$ 2.076,45, a soma de 12 parcelas vincendas perfaz o montante de R$ 24.917,40. Somando-se às parcelas vencidas, cujo valor simples corresponde a R$ 11.240,15, obtém-se o total de R$ 36.157,55.Como a parte autora requer a repetição em dobro desses valores, a vantagem econômica perseguida alcança R$ 72.315,10, valor ao qual se acresce a quantia de R$ 10.000,00 pleiteada a título de danos morais, perfazendo o montante de
R$ 82.315,10.
Verifica-se, portanto, que a pretensão econômica deduzida na inicial ultrapassa o limite de 40 salários-mínimos previsto no art. 3º da Lei nº 9.099/95.A competência do Juizado Especial Cível é absoluta e definida por critério objetivo, razão pela qual, excedido o teto legal, não é possível o processamento da demanda nesta via.Ante o exposto, com fundamento no art. 3º, inciso I, c/c art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por incompetência absoluta deste Juizado Especial Cível.Sem custas e honorários nesta fase.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

3.Os reclamantes ao optarem pelo ajuizamento da lide perante o Juizado Especial, presume-se a sua renúncia ao crédito excedente ao valor de alçada, de acordo com o art. 3º, § 3º, da Lei 9.099/95, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – MATÉRIA COMPLEXA – EXISTÊNCIA DE LESÕES CORPORAIS – FATO QUE SE PODE COMPROVADO POR OUTROS MEIOS – DOCUMENTOS E TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – PRELIMINAR REJEITADA. A comprovação de fatos, como a existência de lesões corporais, que não dependem de conhecimentos técnicos ou científicos, não necessita de prova pericial (artigo 145 do CPC), já que pode ser comprovado por meio de documentos e testemunhas e, consequentemente, o Juizado Especial é competente para processar e julgar a demanda. Na sentença, o juízo de piso assim manifestou: “Tendo ainda, que não há complexidade na causa sendo desnecessária a perícia, pois os exames e receitas comprovam o ocorrido, e o objeto da ação é somente indenização por danos morais e materiais, razão pela qual a rejeito”.
INCOMPETÊNCIA – PEDIDO SUPERIOR A ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DANO MORAL – CRITÉRIO ALEATÓRIO – RENÚNCIA IMPLÍCITA. Considerando que é inteiramente aleatório o critério para se atribuir o valor dos danos morais, subtende-se que, a parte reclamante, ao postulá-lo, em quantia superior ao teto dos 40 salários mínimos, mas optando em ajuizar sua ação no Juizado Especial Cível, por ser incompatível o pedido com o rito escolhido, o reclamante, implicitamente, está renunciando o valor excedente a alçada legal atribuída ao Juizado Especial (TJMT TRU 120100191665/2013). Como salientado na sentença atacada: “Analisando as preliminares arguidas, rejeito-as, tendo em vista que o valor da causa não ultrapassa a alçada dos juizados especiais, e conforme art. 03, §3º da lei 9.099/95, o que ultrapassar este valor será dado como renúncia da parte, não há razão para acolher a preliminar”.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIRO – CONDUÇÃO INCOMPATÍVEL COM O TRANSPORTE DE PESSOAS – AUSÊNCIA DE EFICIÊNCIA E QUALIDADE NOS SERVIÇOS PRESTADOS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. Nas relações de consumo, os prestadores de serviço tem o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente (artigo 22 do CDC), sendo que a prestação de serviços fora destas condições caracteriza ato ilícito (TJMT 24836/2011, TJRS 70055210058, TJMT TRU 284817020128110001/2013 e 220110025604/2013). Havendo provas nos autos de que houve condução do ônibus de forma incompatível com o transporte de pessoas, principalmente no embargue de idoso, encontra-se caracterizado o ato ilícito. Fato devidamente comprovado por meio do depoimento testemunhal de Márcia Marisa Bortoluzzi (mov. 50). Desse modo, no caso concreto em análise, o d. juízo a quo decidiu a questão, nos seguintes termos: “Vale ressaltar que na audiência de instrução, somente a parte Reclamante trouxe testemunha, na qual estava dentro do ônibus no momento do acidente e relatou que o Reclamante adentrou ao ônibus e que o motorista da empresa Reclamada arrancou de imediato sem esperar o mesmo se sentar, provocando a queda de um idoso com 86 (oitenta e seis) anos de idade na data do acidente. Relatou ainda o descaso do motorista com o ocorrido no qual se quer parou para ajudar o Reclamante a se levantar que caiu na escada da porta de entrada, com a cabeça para baixo e as pernas para cima, não tendo qualquer possibilidade de se levantar sozinho, que o motorista parou somente a hora que os demais passageiros começaram a se rebelar, foi quando o COBRADOR se levantou e foi ajudar o Reclamante, tendo então o motorista da Reclamada feito o retorno e levado àquele até o Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, mas não fez o acompanhamento, quem acompanhou o Reclamante foi a Srª. Márcia Marisa Bortoluzzi É sabido que um senhor com tenra idade, não tem a mesma agilidade que uma pessoa mais jovem, tendo que ter cuidado redobrado, pois uma queda pode levá-lo a óbito, e conforme pode se verificar com as provas trazidas, o motorista da Reclamada não teve o mínimo de zelo com o Reclamante”. LESÕES CORPORAIS – DANO MORAL IN RE IPSA. A falha na prestação do serviço, que provoca lesões corporais ao consumidor é suficiente para gerar dano moral (dano in re ipsa). Precedentes STJ AgRg no AREsp 60.106/MS, TJDF 0007295-52.2010.8.07.0007 e TJRS 71003836137. Lesões corporais devidamente comprovadas no caso concreto. Depoimento testemunhal (mov. 50) e documento (histórico clinico, fl. 7 da mov. 1.2).VALOR FIXADO EM MONTANTE QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO. Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. Como preconiza a jurisprudência do STF: "o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa" (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006). Assim, deve ser mantido o valor da indenização arbitrada em R$13.000,00, visto que atende a esses critérios, bem como aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.VERBAS SUCUMBENCIAIS. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 15% sobre o valor da condenação, em atenção aos

critérios do artigo 20, § 4°, do CPCRECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.Cuiabá, 19 de setembro de 2014.Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUERelator(N.U 34071-91.2013.8.11.0001,

340719120138110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Julgado em 22/09/2014, Publicado no DJE 22/09/2014)

4. O valor da causa deve refletir a efetiva vantagem econômica perseguida, devendo o pedido ser interpretado de forma lógico-sistemática, nos termos do art. 322, § 2º, do Código de Processo Civil e do Enunciado 39 do FONAJE.

5. Nas ações que envolvem obrigação de trato sucessivo, a aferição da competência exige a soma das parcelas vencidas com doze parcelas vincendas, conforme dispõe o Enunciado 175 do FONAJE.

6.A pretensão de repetição em dobro dos valores pagos, acrescida dos valores vincendos e do pedido de indenização por danos morais, resulta em valor econômico superior ao limite de quarenta salários-mínimos estabelecido no art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95.

7.A competência dos Juizados Especiais Cíveis possui natureza absoluta e é definida por critério objetivo, não sendo possível o processamento da demanda quando excedido o limite legal de alçada.

7. A renúncia prevista no art. 3º, § 3º, da Lei nº 9.099/95 não afasta a incompetência quando a própria petição inicial revela pretensão econômica superior ao teto legal, especialmente diante da formulação expressa de pedidos que ultrapassam o limite de competência.

8. A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.Recurso conhecido e improvido.

10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,

suspensa a exigibilidade.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

VOTO

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026